Tribunal: STF
Processo: ARE 640303
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS EM INTEGRAIS. DOENÇA GRAVE. PREVISÃO LEGISLATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Providência vedada neste momento processual.



    2. Agravo regimental desprovido.